Tribunal: TCU
Processo: 004.011/2013-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5065/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação aos responsáveis a seguir relacionados, ante o recolhimento integral da multa que lhes foi imputada por meio do Acórdão 4.554/2014 - 1 a Câmara, sessão de 26/8/2014, Ata no 30 / 2014-1a Câmara, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.011/2013-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edna Souza Bulc (XXX.531.396-XX); Frontal Ind. e Com de Moveis Hospitalares Ltda (01.140.694/0001-25); Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro (57.038.952/0001-11); Tarquínio Borralho Leite Pereira (XXX.583.098-XX); Tellus Comércio Importacao e Exportacao Ltda (01.021.137/0001-95). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Deise Mendroni de Menezes (239640/OAB-SP), representando Tellus Comercio Importacao e Exportacao Ltda; Anna Paula Gomes Caetano Mazzutti (125245/OAB-SP) e Silvana Pereira Barretto Freire (92.844/OAB-SP), representando Santa Casa de Misericordia de Santo Amaro; Eduardo Conde da Silva Junior, Wilton Luis da Silva Gomes (220788/OAB-SP) e outros, representando Edna Souza Bulc; Anna Paula Gomes Caetano Mazzutti (125245/OAB-SP) e Silvana Pereira Barretto Freire (92.844/OAB-SP), representando Tarquínio Borralho Leite Pereira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública em favor da Sra. Edna Souza Bulc, em razão do recolhimento a maior da multa cominada por meio do subitem 9.2 do Acórdão 4554/2014-TCU-Primeira Câmara (corrigido, por inexatidão material, pelo Acórdão 4976/2014-TCU-Primeira Câmara ), no valor de R$ 1.216,59 (data de referência 30/1/2023); 1.7.2. informar à Sra. Edna Souza Bulc que, para obter o ressarcimento dos valores pagos a maior, deverá protocolar, junto a este órgão, requerimento com a indicação da deliberação que reconheceu a restituição devida e conter, dentre outros elementos, CPF, endereços físico e eletrônico e dados bancários para crédito do valor devido; 1.7.3. enviar cópia desta deliberação à responsável e à Câmara dos Deputados.